Tribunal: TJDFT
Processo: 0743442-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.566, III do Código Civil e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovado o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.
3. A jurisprudência vem se firmando no sentido de que a obrigação alimentar derivada do vínculo matrimonial deve ser fixada por período certo, em razão do seu caráter excepcional e temporário (REsp 1558070/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).
4. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos à possibilidade do alimentante e à necessidade da alimentanda.
5. Somente após a correspondente dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, em juízo de cognição exauriente, será possível verificar os pressupostos fático-jurídicos para a majoração ou minoração dos alimentos pleiteados.
6. Recurso conhecido e não provido.